Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708017-21.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS, em face do acórdão 1966172, proferido pela 5a Turma Cível (ID 68849445). Preliminarmente, alega que há omissão no acórdão ora embargado, haja vista que não observaram que a necessidade de sobrestamento dos feitos relacionados ao IRDR 21, aliás, conforme entendeu o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletiva – NU-GEPNAC, em despacho de no 4195700 no processo SEI 0000183/2025. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao andamento do referido incidente, verifico que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido no IRDR 21 do TJDFT, os quais ainda não foram julgados. Assim, promovo a suspensão do curso processual até o advento da coisa julgada do referido IRDR. Com efeito, o presente recurso envolve justamente a matéria objeto de aludido incidente e o curso processual dos processos afetados somente deverá ser retomado após o advento do trânsito em julgado do correlato acórdão, consoante dispõe o § 5o do artigo 982, do CPC. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, voltando estes autos conclusos, oportunamente, devidamente certificados. Publique. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital